Tribunal: TCU
Processo: 042.885/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 7937/2021, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO , função EDUCACAO, que teve como objeto Construções de 02 (duas) Unidades Escolares, Modelos Projeto Próprio e Escola 12 Salas Projeto FNDE, divididas em 02 (duas) ações: Ação 01: Escola Projeto Próprio, localizada à Aldeia KWYKWYT, s/n°, Rio Urukawá, Bairro Aldeia Indigena - ID 31926; Ação 02: Escola 12 Salas, Projeto FNDE, localizada à Rua Ubaldo Figueira, n° 191, Bairro Centro - ID 31927. (no da TCE no sistema: 1860/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 8352/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, Acórdão, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: - acatar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Elda Gomes Araujo, julgar as suas contas regulares e expedir-lhe quitação plena, nos termos dos artigos 16, inciso I e 17, da Lei 8.443/1993, c/c o artigo 207 do Regimento Interno do TCU; - considerar a Sra. Maria Goreth da Silva e Sousa revel, com fundamento no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, julgar as suas contas regulares com ressalva e expedir-lhe quitação, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU; e - arquivar os autos, com fundamento no artigo 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 042.885/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.684/2023-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Elda Gomes Araujo (XXX.833.012-XX); Maria Goreth da Silva e Sousa (XXX.371.672-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.